Tribunal: STF
Processo: HC 193466
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Fontineles Melo, em favor de Carlos Gustavo Carvalho Almeida Pires, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 621.131/PI.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com 16 corréus, pela suposta prática do delito descrito no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPI postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 5)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Este mandamus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 190.912/PI.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 621.131/PI.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o réu cumpre pena por outro delito.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Quanto à necessidade da prisão preventiva do Paciente, o Magistrado de primeiro grau consignou que (fl. 42):
    ‘"Pelos trechos destacados, fica claro que o representado além de roubar, vende veículos furtados/roubados para a organização criminosa e para outras pessoas, mantendo contatos frequentes com Pinguim e William Bonner, dois dos integrantes do grupo criminoso.
    Portanto, vejo como configurada a participação do representado na organização criminosa, uma vez que este oferece veículos para membros do grupo, bem como a manutenção de constantes diálogos onde ocorrem negociatas em relação a receptação e adulteração de veículos.
    Sendo assim, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como o fato de se tratar de membro de organização criminosa que vem atuando amplamente na cidade de Teresina, como meio de assegurar a garantia da ordem pública, vislumbro a presença de todos os requisitos para a decretação da custódia preventiva do representado em destaque, além de que o investigado vem cometendo os delitos de roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor de maneira reiterada."
    Tal fundamentação não se mostra, primo ictu oculi, desprovida de razoabilidade, diante da estruturada organização criminosa supostamente integrada pelo Paciente, bem como da ua função de destaque no grupo ("responsável pelo roubo de veículos e a estabelecimentos comerciais, aquisição de armas de fogo a serem utilizadas pela OrCrim, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e negociação dos veículos roubados" – fl. 99) e dos cinco procedimentos criminais em curso.
    Ressalto que a aduzida similitude entre a situação fático-processual do Paciente e de Corréu beneficiado com a liberdade provisória não foi comprovada, de plano, pela Defesa, não havendo como se reconhecer a ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    (…)
    Todavia, entende esta Corte Superior que "[...] não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). Assim, não se pode afirmar, de imediato, que eventual atraso do Juízo de primeiro grau em revisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente a torne automaticamente ilegal.
    Dessa forma, não havendo notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado.
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. (eDOC 21)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente